Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTENOR PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Ministério Público do Distrito Federal, ante a ausência de informações da Impetrada, solicita a intimação do Impetrante para que se manifeste sobre o cumprimento da liminar e, em seguida, requer vista dos autos para elaboração do parecer (Id. 44913197). A Secretária de Saúde do Distrito Federal, por e-mail, informou o cumprimento da decisão (Id. 44957483). Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre o mérito do Mandado de Segurança, nos termos do Id. 44060420. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora